Tribunal: CARF
Processo: 10880.955547/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955547/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.940 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
TEXTIL J SERRANO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
liquidez e certeza do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de ter seu pedido indeferido.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela
empresa TÊXTIL J. SERRANO LTDA., CNPJ no 49.870.173/0001-50, em
contrariedade ao Despacho Decisório de fl. 03, que homologou parcialmente o
PER/DCOMP
no
05756.73550.100904.1.3.01-4120
e
a(s)
compensação(ões)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955547/2008-03
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.940 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955547/2008-03

declarada(s) no(s) PER/DCOMP 34495.76526.081004.1.3.01-3306, relativo a crédito
de ressarcimento de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI do 2o
Trimestre/2004, conforme valores discriminados a seguir:
Valor Solicitado/Utilizado - (R$) 595.808,14
Valor Reconhecido - (R$) 520.643,75
Valor Devedor Principal - (R$) 75.164,39
De acordo com o Despacho Decisório de fl. 03, o valor do crédito reconhecido
foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s): a) glosa de
créditos considerados indevidos; b) saldo credor passível de ressarcimento inferior ao
valor pleiteado; c) utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a
data de apresentação do PER/DCOMP. Por sua vez, a(s) glosa(s) decorreu(ram)da(s)
situação(ões) a seguir:
- Empresa Emitente da Nota Fiscal na situação BAIXADA no cadastro CNPJ
(motivo 4);
- Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES (motivo 7);
Esclareça-se que o Despacho Decisório foi instruído com os demonstrativos de
apuração de fls. 04/09, disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da Receita
Federal do Brasil – RFB, conforme informação contida no corpo do Despacho.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em 02/12/2008 (fl. 11/12), a interessada foi cientificada do Despacho Decisório
e, em 22/12/2008, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 117/122),
acompanhada dos documentos de fls. 123/152, na qual alega, em síntese, o quanto
segue:
- que apresentou pedido de ressarcimento de IPI relativo ao 2o Trimestre/2004,
no valor de R$ 75.164,39, PER/DCOMP 05756.73550.100904.1.3.01-4120, para
compensar com débito de COFINS referente a Agosto/2004;
- que a decisão recorrida homologou parcialmente a(s) compensação(ões)
informada(s) no(s) PER/DCOMP 05756.73550.100904.1.3.01-4120, gerando um
débito fiscal de R$ 75.164,39;
- que o processo é nulo, devido à divergência entre o valor do principal exigido
(R$75.164,39) e o montante glosado (R$ 12.588,69), fato que lhe impede de efetuar a
defesa;
- que à exceção de algumas empresas optantes pelo Simples, em relação às
quais efetuou o recolhimento, as demais glosas não podem prosperar;
- que, quanto ao motivo 4, cometeu um erro, a inscrição correta no CNPJ é
59.682.583/0005-54, conforme comprovam as cópias das notas fiscais n°s 52678 e
52675;
- que, no tocante ao motivo 7, informa haver recolhido o tributo decorrente dos
créditos provenientes de operações relativas às empresas optantes pelo SIMPLES e
que não correspondiam à devolução de produtos, conforme DARF em anexo;
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.940 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955547/2008-03

- que, por outro lado, são legítimos os créditos nos casos de devolução de
produtos de empresas optantes pelo Simples;
- que, por fim, solicita seja julgado nulo o processo ou, alternativamente, que,
considerando os valores já recolhidos, seja modificado para homologar a compensação
dos valores restantes.
A 2a Turma da DRJ/RPO, acórdão 14-53.068, deu parcial provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
PRELIMINAR. NULIDADES. DIVERGÊNCIA DE VALORES.
As causas de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal são somente aquelas
elencadas na legislação de regência. O Despacho Decisório devidamente fundamentado
é regularmente válido.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES
(PARCIAL).
VALOR
DO
CRÉDITO
DE
IPI
INFERIOR
AO
VALOR
SOLICITADO/UTILIZADO.
Consideram-se não impugnadas, portanto não litigiosas, as matérias que não tenham
sido expressamente contestadas pelo contribuinte.
IPI. CRÉDITO. CNPJ. FORNECEDOR CONSIDERADO NÃO CADASTRADO.
ERRO DO SISTEMA.
Se o contribuinte traz aos autos elementos de prova que demonstram ter havido mero
erro de sistema, que desconsiderou, indevidamente, crédito do IPI relativo a fornecedor
inscrito e ativo perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, impõe-se a correção de
oficio, deferindo-se o ressarcimento do crédito.
IPI. CRÉDITO. FORNECEDOR OPTANTE PELO SIMPLES (PARCIAL)
A legislação tributária em vigor impede o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optante pelo SIMPLES.
A DRJ restabeleceu os créditos de R$ 7.074,84, relativos às glosas de empresa
emitente da nota fiscal na situação BAIXADA no cadastro CNPJ (motivo 4). Isso porque à época
o CNPJ estava ativo, bem como houve erros de informação de CNPJ de fornecedor.
Em recurso voluntário, repete a preliminar de divergência de valores e matérias
consideradas não impugnadas pela DRJ, aponta erro na análise dos dados dos PER/DCOMPS e
alega que faz jus aos créditos oriundos de devolução de empresas do Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Preliminar de divergência de valores
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.940 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955547/2008-03

Sustenta que há nulidade no despacho decisório em virtude da distinção entre o
valor do principal exigido decorrente da não homologação e o valor das glosas.
Contudo, como bem apontou a DRJ não há qualquer violação ao art. 59 do
Decreto n° 70.235/72. Confiram-se as razões, com as quais concordo:
A contribuinte argui preliminar de nulidade sob o argumento de divergência
entre o valor principal exigido (R$ 75.164,39) e o valor das glosas efetuadas
(R$12.588,69).
O sujeito passivo invocou um direito creditório contra a Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB com a apresentação de pedido de ressarcimento e declaração
de compensação, elaborada no programa PER/DCOMP. O sistema de controle de
créditos da RFB fez a verificação eletrônica da legitimidade do crédito pleiteado, de
acordo com a disciplina prevista nos artigos 73 e 74, da Lei no 9.430, de 1996.
A verificação eletrônica da PER/DCOMP busca a certeza e liquidez do crédito,
obtida a partir do confronto entre o direito creditório solicitado e os dados fornecidos
pelo interessado na(s) PER/DCOMP. O sistema PER/DCOMP faz a revisão eletrônica
do que foi informado na declaração e, desse procedimento, pode resultar a
homologação total, parcial ou a não homologação do pedido ou declaração
apresentada.
A homologação parcial ou a não homologação pode decorrer da apuração, pelo
sistema da RFB, dos seguintes motivos: o contribuinte possuía valor de crédito
inferior ao informado em PER/DCOMP; utilizou o crédito em períodos subsequentes
ao trimestre em referência até a data de apresentação da PER/DCOMP; glosa de
créditos ou inclusão de novos débitos. Pode ocorrer, ainda, diferença entre o Saldo
Credor Ressarcível apurado pelo contribuinte e o constante no PER/DCOMP, devido
a erro na apresentação do pedido ou declaração.
No caso dos autos, houve a homologação parcial do PER/DCOMP em virtude
de glosas de créditos indevidos e da utilização dos créditos em períodos subsequentes
ao trimestre em referência.
O programa PER/DCOMP analisou os créditos e apurou o valor do Saldo
Credor Ressarcível e do Menor Saldo Credor existente até o momento da
apresentação do PER/DCOMP corretos, considerando nos cálculos as glosas efetuadas
pela RFB.
Ocorre que é desnecessária a coincidência entre o valor principal exigido e das
glosas, pois o primeiro corresponde à diferença entre o Valor Solicitado/Utilizado (R$
595.808,14) e o Valor Reconhecido (R$ 520.643,75) e o segundo ao somatório das
glosas efetuadas. O Valor Reconhecido é apurado na análise do crédito feito pelo
programa PER/DCOMP e considera as glosas efetuadas, mas não as reproduz, pois
leva em consideração outros fatores já tratados anteriormente.
Desse modo, não se acolhe a preliminar.
Matérias consideradas não impugnadas pela DRJ
A decisão consignou:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.940 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955547/2008-03

(...) a interessada não se manifestou acerca da diferença a menor entre o crédito
informado em PER/DCOMP e o apurado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB nas planilhas intituladas Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível
(SALDO CREDOR RESSARCÍVEL) e Demonstrativo de Apuração após o Período do
Ressarcimento (MENOR SALDO CREDOR).
Assim, como relatado, o despacho decisório estampou que o valor do crédito
reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão de glosa de créditos considerados
indevidos: Empresa Emitente da Nota Fiscal na situação BAIXADA no cadastro CNPJ (motivo
4) e Empresa Emitente da Nota Fiscal Optante do SIMPLES (motivo 7) e, utilização integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao
trimestre em referência, até a data de apresentação do PER/DCOMP.
Na manifestação de inconformidade, não se observa a contestação do segundo
motivo: “utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data de apresentação
do PER/DCOMP”.
Correta, portanto, a DRJ ao considerar como matéria não impugnada, nos termos
do art. 17 do Decreto n° 70.235/72.
Por sua vez, em recurso voluntário, a Recorrente defende que havia saldo credor
ressarcível de IPI no total de R$ R$ 595.808,14 no PER/DCOMP 05756.73550.10094.1.3.01-
4120, que fora compensado com débito de COFINS no valor de R$ R$ 520.643,75,
remanescendo saldo no valor de R$ R$ 75.164,39. Então, sustenta que não teria havido análise
correta dos dados:
Com a compensação na PER/DCOMP 05756.73550.10094.1.3.01-4120, e um saldo
remanescente de crédito de IPI no valor de R$ 75.164,39, a Têxtil J. Serrano aproveitou
esse valor para compensar débitos de IPI em Setembro/2004.
Para instruir esse aproveitamento de crédito, a Recorrente utilizou a PER/DCOMP
34495.76526.081004.1.3.01-3306 (que não foi homologada no despacho decisório) para
compensar o valor remanescente de crédito de IPI com débito do mesmo imposto
apurado na 2a Quinzena de Setembro/2004, conforme pode se extrair da própria
PER/DCOMP (...)
Consta no despacho decisório que o valor total acumulado do crédito a ser
ressarcido é de R$ 520.643,75. Por isso, o limite das PER/DCOMPS deste processo é este, logo,
os argumentos do recurso voluntário não devem ser acolhidos:

Como não foi houve manifestação sobre o segundo motivo da glosa, entendo não
haver prova de equívocos no quantum reconhecido pela Delegacia de Origem. Por isso, todos os
“cálculos” apontados no recurso não apresentaram plausibilidade, eis que desacompanhados de
outras provas idôneas, nos termos do art. 170, do CTN c/c art. 373, do CPC/15.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.940 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955547/2008-03

Existência e validade do direito ao crédito tomado de empresas optantes pelo SIMPLES,
mas que tiveram devoluções de mercadorias devidamente contabilizadas pela empresa
As devoluções de produtos não são contabilizáveis no crédito pleiteado com base
no art. 11 da Lei no 9.779/1999, uma vez que o dispositivo prescreve apenas a tomada de créditos
relativos a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para
integrarem o processo de industrialização.
Correta, por conseguinte, essa glosa.
Com relação às demais aquisições de optantes do Simples Nacional, tem-se que o
art. 23 da LC n° 123/2006 não admite aproveitamento de créditos desse tipo de fornecedor, por
isso a empresa já efetuou o recolhimento dos valores correspondentes.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital